Tribunal: STF
Processo: RE 170356
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
RECURSO    EXTRAORDINÁRIO    -    PREQUESTIONAMENTO   -
CONFIGURAÇÃO.  Diz-se  prequestionada  determinada  matéria  quando o
Órgão  julgador  haja  adotado  entendimento  explicito  a  respeito.
Verificada   a   omissão,  incumbe   a   parte   protocolar  embargos
declaratorios,  no que  consubstanciam verdadeiro  onus processual. A
persistencia  do  Órgão  julgador  no  erro  de  proceder  desafia  a
veiculação, no extraordinário, não da matéria sobre a qual não chegou
a  haver a emissão  de juízo, mas  da transgressão ao devido processo
legal  com  o  pedido  de   declaração  de  nulidade  do  provimento.
Impossivel  e atribuir aos declaratorios  efeito que eles não tem, ou
seja,  de, pelo simples  conteudo, revelarem o prequestionamento, que
nada mais e do que o debate e a decisão previos do tema.
              RECURSO - PREQUESTIONAMENTO - PREDICADO. O conhecimento
de  um recurso extraordinário  não pode ficar  ao sabor da capacidade
intuitiva  dos integrantes  do Órgão  competente para aprecia-lo. Dai
colar-se ao prequestionamento o predicado inerente a explicitude.
              CORREÇÃO   MONETÁRIA   -  VENCIMENTOS   -   GATILHOS  -
EXTEMPORANEIDADE.  Os  vencimentos   tem  nitido  caráter  alimentar.
Visando os chamados gatilhos a reposição do poder aquisitivo por eles
revelado,  a  satisfação  tardia   atrai  a  incidencia  da  correção
monetária, sob pena de esvaziar-se o objetivo do instituto. Do Estado
espera-se  procedimento exemplar, consentaneo com a ordem jurídica em
vigor,  o  que  não  se  verifica  quando  retarda  a  satisfação dos
vencimentos  considerados  os  percentuais  relativos  aos reajustes,
impondo-se  no caso, com base  na legislação atinente a estes últimos
reconhecer  o direito a  correção monetária  sob pena de consagrar-se
algo  que sempre se  mostrou alvo de  criticas - o enriquecimento sem
causa.::